Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720383-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WILLIAN FERREIRA BONINI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN FERREIRA BONINI em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança n. 0716883-69.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. Sobreveio petição de ID 61468114 informando que o Juízo a quo reconsiderou a decisão recorrida para deferir a liminar, determinando ao Cebraspe, ora Recorrido, que aplique ao Autor nova avaliação psicológica, com banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região. É o relatório. DECIDO. Nos autos de origem, verifica-se que sobreveio decisão que reconsiderou a decisão recorrida, nos seguintes termos (ID 202373989 – autos originários): Este Juízo indeferiu a liminar requerida, ID 195345198, entendendo que: "No caso, diviso insuficiente fumus boni iuris. Os psicólogos que assinam o laudo de avaliação psicológica do autor têm registro no Conselho de Psicologia, contudo não na seccional do Pará, mas apenas na seccional do Distrito Federal. Anote-se que a banca CEBRASPE tem sede no Distrito Federal. De fato, tal contraria, a princípio, o item 10.2.4 do edital do concurso e, talvez, como alega o impetrante, também dispositivos do Decreto Federal que regulamenta o Conselho Federal e Regional de Psicologia (n. 79822/77) e de Lei Estadual do Pará (n. 6626/2004). Não obstante, não há nulidade de ato administrativo sem prejuízo (pas de nullité sans grief). O prejuízo, mesmo que potencial, a ser causado por psicólogos inscritos no órgão de classe do DF e não inscritos no órgão de classe do Pará deve ser demonstrado, atividade para qual a via da liminar em mandado de segurança é muito estreita. " Em segunda instância, a decisão deste Juízo foi reformada para se deferir parcialmente o pedido liminar e determinar ao CEBRASPE que reserve a vaga do autor no concurso. Contudo, de fato, o pedido liminar não contemplava pedido de reserva de vaga mas de realização de "nova avaliação psicológica respeitando-se o item 10.2.4 do Edital do Concurso bem como o parágrafo único do Art. 8o da Lei Estadual do Pará n. 6.626/2004 e o §2o do Art. 43 do Decreto Federal n. 79.822/1977; considerando que o candidato seja considerado apto nessa nova avaliação, que determine-se a sua participação nas demais etapas do certame e, uma vez aprovado em todas elas e dentre o número de vagas ofertadas, que possa sofrer nomeação e posse no cargo público, inclusive com frequência junto ao curso de formação policial." O caminho processual correto, ante a este cenário, teria sido o impetrante interpor embargos de declaração para aperfeiçoamento da decisão liminar exarada no bojo do agravo de instrumento. Pela sua petição ID 201946532, infere-se, no entanto, que não interpôs. De qualquer sorte, a possibilidade de se rever decisão liminar em mandado de segurança não sofre preclusão pro judicato, podendo ser revista a todo tempo, surgidos novos fatos. Ao revisar a decisão liminar, a Segunda Instância sinalizou por onde o processo deve caminhar ao lançar os seguintes fundamentos: "No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão da medida liminar. A probabilidade de provimento do recurso pode ser extraída do disposto no edital do certame (ID 195171074) que, expressamente, estabelece no item 10.2.4 que “A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região”, Todavia, o Agravante comprovou que tal avaliação (ID 195171082), foi realizada por membros inscritos no Conselho Regional da 1a Região – Distrito Federal. Portanto, pelo menos nessa análise sumária, típica desse momento processual, vislumbra-se a possível violação ao instrumento convocatório." Assim sendo, e acatando os fundamentos acima, revejo a decisão ID 195345198 para DEFIRIR a liminar pretendida, determinado ao CEBRASPE que aplique ao autor nova avaliação psicológica, com banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 30.000,00. Comunique-se à Segunda Instância. Intime-se o impetrado. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Nesses termos, tendo o MM. Juiz chamado o feito a ordem e reconsiderado a questão objeto do presente agravo de instrumento, antes do julgamento do mérito do recurso, deve ser reconhecida a prejudicialidade do agravo de instrumento em face da perda superveniente do interesse de agir. Vale ressaltar que o objeto do presente recurso se resume à necessidade de realização de novo avaliação psicológica respeitando-se o item 10.2.4 do Edital do Concurso, o que foi atendido pelo Juízo a quo. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse de agir no presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC. Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1026658, 20160020328600AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 247/255) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO PREJUDICADO. DECISÃO REVOGADA. PERDA OBJETO. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão que motivou o recurso foi revogada pelo Juízo a quo (CPC 557). 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.917053, 20150020289532AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante mencionar que a reconsideração da decisão recorrida pelo Juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do Art. 1.018, § 1°, do CPC, in verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Por consequência, julgo prejudicado o recurso de agravo interno de ID 60682560. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2024 12:54:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador